Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-82.2019.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002387-82.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO CAMPOS - CPF: 900.256.441-49 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDNEIA RODRIGUES BATISTA - CPF: 019.763.121-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO

– ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA –
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA
– AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória, em especial, na declaração da vítima.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.

Não havendo prova de que o cometimento do crime se deu nas condições previstas no §4.o do art. 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), impossível a aplicação da figura do privilégio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Roberto Campos em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou a 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática nos crimes do artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal.

Irresignada, a i. defesa do apelante Marcos Roberto Campos, em suas razões recursais (ID no 170482289), pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal.

Já em contrarrazões o Ministério Público de Mato Grosso, manifestando pelo desprovimento do recurso defensivo e a manutenção da sentença condenatória.
(ID n° 170482292).

O i. Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso Dro Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que prolatado.

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. OS PRAZOS TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SÃO INFERIORES AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PROVA INCONTESTÁVEL DA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 147 E 129, § 9o, AMBOS DO CP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA. 3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Roberto Campos
,

contra a decisão que o condenou pelos crimes tipificados no

art. 129, § 9o

e

art. 147,
caput
, ambos do Código Penal,
totalizando a pena em 07 (setes) meses e 14 (quatorze) dias, em regime aberto.

Depreende-se da denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 158/2018 (Apolo 61012), que, no
dia 20 de outubro de 2016 e 03 de fevereiro de 2017
, em horário não especificado, na Rua Mato Grosso, Bairro Cachoeira, Salto do Céu/MT, o denunciado, Marcos Roberto Campos, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, sua namorada, Cidneia Rodrigues Batista.

Consta que acusado e a vítima namoraram por aproximadamente 02 (dois) anos.

Ressai que, no dia 20 de outubro de 2016, a vítima estava retornando da faculdade no ônibus, todavia, por imprevistos, este atrasou. Quando chegou na cidade, o denunciado a aguardava no ponto de ônibus; no caminho para residência deste,
Marcos a pegou pelos cabelos e a jogou no chão, causando lesões nas costelas de Cidneia.

Restou apurado que a vítima, corriqueiramente, vem sendo ameaçada por Marcos, por meio de palavras, este afirma que se a vítima terminar o relacionamento ele “vai acabar com tudo, vai fazer um estrago”.

No ano seguinte, em meados de 03 de fevereiro de 2017, às 23h00min, mais uma vez no momento em que chegava no ônibus da faculdade,
Marcos levou a vítima para sua residência, lá chegando iniciaram uma discussão. O denunciado, novamente, a pegou pelos cabelos e a sacudiu, após, desferiu um murro no olho da vítima.

Na oportunidade, além de agredir a vítima, a ameaçou com os dizeres: “eu podia te matar agora”.

Em sede policial o denunciado confessa ter agredido a vítima.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/03-v do IP e pelo exame de corpo de delito lesão corporal às fls. 13/15. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado Marcos Roberto Campos, o delito previsto no art. 129, § 9°, por duas vezes, e 147, n/f art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha
, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 170482269)

Conforme consta na exordial acusatória, entre os anos de 2016 e 2017, o paciente ofendeu a integridade física da vítima Cidneia Rodrigues Batista (namorada), além de ter lhe ameaçado a causar mal injusto.

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados no art. 129, §9

o e art. 147, ambos do Código Penal.

Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]O juiz pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em fase judicial, a vítima,
CIDNEIA RODRIGUES BATISTA
narrou que fazia faculdade em Rio Branco e que o ônibus se atrasou na volta, razão pela qual ele foi lhe buscar. Afirmou que ter sido agredida verbalmente e com uma “bofetada” no rosto.

Narrou que quando aconteciam as agressões, ele lhe puxava pelos cabelos e a jogava no chão, destacando que isso aconteceu mais de uma vez, quando o réu ficava embriagado.

Confirmou que
MARCOS ROBERTO
já a ameaçou de diversas formas, como dizendo que iria matá-la. Confirmou também que, em um dos episódios de agressão, ele machucou suas costelas. Respondeu que eram recorrentes os episódios de agressão.

Por fim, afirmou ter convivido com
MARCOS
por aproximadamente 4 anos e que ele era muito ciumento, sendo que a cada crise de ciúmes, o acusado ficava descontrolado, transtornado.

GISELE SOUZA MORAES
, policial civil, narrou que, segundo relatos da vítima, ela estava chegando da faculdade, quando o réu a esperava no ponto de ônibus e pediu para conversarem. Acrescentou que
CIDNEIA
entrou no carro e foi levada para a casa do acusado, onde, após discussão, ele puxou o cabelo dela, a derrubou no chão, causando ferimentos nas costelas, e deu um murro no olho esquerdo dela, deixando roxo.

Explicou que a vítima justificou ter registrado o Boletim de Ocorrência por ter ficado com vergonha e medo. Acrescentou que, nos termos do relato de
CIDNEIA
, mesmo após o término,
MARCOS
continuou indo até a casa dela e proferindo ameaças, o que a fez temer pelos filhos. Por fim, destacou que no interrogatório policial, o acusado confessou ter dado um tapa no olho esquerdo da vítima.

Durante a instrução,
JONILTON SANTANA TEODORO
, policial militar, afirmou se recordar somente do que registrou no Boletim de Ocorrência, afirmando que, segundo relatos de
CIDNEIA,
ela estava vindo da faculdade e que o ônibus atrasou por algum motivo, deixando
MARCOS
com ciúmes. Informou ter havido uma discussão e que ele agrediu a vítima. Respondeu não se recordar se
CIDNEIA
foi ameaçada, mas ponderou acreditar que sim, pois ela sentiu necessidade de pedir medidas protetivas.

Quanto ao crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, praticado duas vezes, os depoimentos da vítima, das testemunhas e o laudo do Exame de Corpo de Delito (id. 80368353, fls. 19/20).

Da mesma forma, os elementos probatórios apontaram satisfatoriamente que
MARCOS ROBERTO CAMPOS
foi o autor das agressões à vítima
CIDNEIA RODRIGUES BATISTA
, que lesionaram seu olho direito e sus costelas.

Segundo extrai-se dos autos, em oportunidades diferentes, o acusado praticou agressões físicas contra
CIDNEIA
, causando lesões em sua costela, na primeira oportunidade, e hematomas no olho, na segunda oportunidade.

Em Juízo, em razão do decurso do tempo, a vítima não relatou na ordem dos fatos como teriam acontecidos os crimes, mas confirmou que aconteceram e que era rotineiramente agredida por
MARCOS
.
CIDNEIA
narrou que o acusado era muito ciumento e que discutiam muito por isso, sendo que, muitas vezes, essas discussões evoluíam para agressões físicas.

Embora, de forma desordenada, o depoimento da vítima confirmou suas declarações prestadas na delegacia, onde relatou:

“QUE no dia 20/10/2016 a declarante estava voltando da faculdade de ônibus e se atrasou; QUE por conta do atraso seu namorado MARCOS ficou nervoso e foi ao encontro da declarante e a levou para casa dele e a declarante disse que queria ir embora para casa e MARCOS não deixou e a pegou pelos cabelos e a jogou no chão machucando suas costelas do lado esquerda; (...); QUE a última agressão sofrida pela declarante na sexta feira 03/02/2017, por volta das 23:00 horas a declarante estava chegando da faculdades MARCOS foi encontra-la no ante de ônibus e a levou para casa dele e a declarante pediu para ir para casa; . porque queria estudar e MARCOS disse que iria leva-la na casa dele rapidinho; QUE quando chegaram na casa de MARCOS ficaram conversando na varanda do lado de fora e começaram a discutir porque a declarante queria Ir embora e MARCOS não deixava; QUE durante a discussão MARCOS pegou a :declarante pelos cabelos e a sacudiu, aproveitando-se do fato da declarante ter labirintite; QUE MARCOS apôs pega-la pelos cabelos e a sacudiu e desferiu um murro no olho esquerdo.; (...)QUE o olho da declarante ficou inchado e a declarante foi embora sozinha; (...)”

É importante destacar que, embora não tenha sido em Juízo, na delegacia, o réu confessou parcialmente os fatos:

“QUE na sexta feira dia 04/02/2017 estava bêbado havia ingerido bebida alcoólica; QUE agrediu CIDNEIA com um tapa no rosto; (...)”

A defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição previsto no art. 129, §4o, do Código Penal, sob a fundamentação de que o réu se encontrava sob domínio de violenta emoção quando cometeu o crime, entretanto, tal alegação não merece guarida, pois
CIDNEIA
foi enfática ao relatar que
MARCOS
era uma pessoa muito ciumenta e que, quanto tinha crise de ciúmes ficava descontrolado, situação que desencadeava discussões e agressões físicas contra ela.

Ficou plenamente comprovado que o réu não tinha a vítima como namorada/companheira, mas como um objeto, uma posse, que entendia poder tratar da forma como quisesse, sem o mínimo de respeito. Por essas razões, se for considerada a alegação defensiva, haveria uma inversão de papeis, transformando a vítima em injusta agressora que oprimia o namorado violento.

Da mesma forma, ficou demonstrada a autoria e a materialidade do crime de ameaça, pois, durante a instrução,
CIDNEIA
afirmou que era a todo momento ameaçada por
MARCOS
, que dizia que iria matá-la. Confirmando os fatos, a testemunha
GISELE
narrou que, na delegacia, a vítima relatou ter procurado a polícia porque o réu, mesmo após o fim do relacionamento, não para de ir até a casa dela e proferir ameaças, o que a fez temer pela segurança dos filhos.

Em memoriais finais, a defesa alega a ausência de dolo, justificando que
MARCOS
“agiu sentimentalmente sem qualquer intenção de incutir no vítima temor capaz de tipificá-lo no dispositivo penal em comento, ou seja, não houve ameaça capaz de produzir intimidação relevante para o Direito Penal, e sim uma calorosa discussão com a suposta vítima”.

Ora, se
CIDNEIA
não tivesse se sentido ameaçada, não teria requerido medidas protetivas. Ademais, é um tanto estranho uma ação sentimental que agride, lesiona, intimida e subjuga uma mulher, pois, é tudo o que não se espera em uma relação amorosa, motivo pelo qual não prospera a tese defensiva.

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR MARCOS ROBERTO CAMPOS
, já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes previsto nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é, de acordo com o art. 129, §9o, do CP, de 3 meses a 3 anos de detenção. Já para o crime previsto no art. 147 do Código Penal é prevista pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenações.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). No presente caso, deve ser valorado negativamente o fato de o réu estar embriagado nos momentos dos crimes, razão pela qual majoro a pena em um oitavo.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixam-se as penas base:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses e 11 dias de detenção;

b) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses e 11 dias de detenção;

c) art. 147 do Código Penal: 1 mês e 3 dias de detenção.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, em relação ao crime de ameaça, que foi cometido no âmbito doméstico, razão pela qual majoro a pena em um sexto. Também verifica-se a confissão espontânea, no tocante à lesão corporal que causou hematoma no olho da vítima, razão pela qual reduzo a pena até o mínimo legal, pois, nesta fase, a reprimenda não pode ficar abaixo desse limite. Fixam-se as penas intermediárias:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses e 11 dias de detenção;

b) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses de detenção;

c) art. 147 do Código Penal: 1 mês e 3 dias de detenção.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.
Assim, fixam-se as penas finais em:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses e 11 dias de detenção;

b) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses de detenção;

c) art. 147 do Código Penal: 1 mês e 3 dias de detenção:

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Constata-se que as condutas típicas previstas nos artigos 129, §9o, por duas vezes, e 147 do Código Penal são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de
7 MESES E 14 DIAS.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda, haja vista tratarem-se de crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher (Súmula 588 – STJ).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O réu não chegou a ser preso em razão dos fatos apurados nesta ação.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado. Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o
REGIME ABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que, por força de lei, é vedado ao magistrado decretar prisão preventiva de ofício,
CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...]”
(Id. 170482279)

PRELIMINARMENTE

Inicialmente, a defesa busca a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sem razão. Explico.

Verifica-se que a pena imposta ao apelante foi em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, e de acordo com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição se dá em 03 (três) anos.

Assim, constato que a denúncia foi recebida em 27/02/2020 e a publicação da sentença no dia 07/01/2023, ou seja, que a prescrição seria alcançada em 27/02/2023, não sendo o caso de extinção da punibilidade estatal.

À vista disso,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Caso não seja o acolhimento da preliminar, o apelante busca a sua absolvição, por alegar atipicidade da conduta pela insignificância (art. 386, inciso III, do CPP), subsidiariamente, por insuficiência probatória (art. 386, inciso VI e VII do CPP).

Ou caso não seja o entendimento, busca a diminuição da pena, de acordo com §4o do Art. 129 do CP.

Sem razão. Explico.

A materialidade e autoria delitiva restou demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 170482269 – p. 12), pedido de medidas protetivas (Id. 170482269), termo de representação criminal (Id. 170482269 – p. 16), laudo pericial (Id. 170482269), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução penal.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou que:

“[...]QUE MARCOS sempre ameaça a declarante e que diz que não aceita terminar o relacionamento; QUE MARCOS diz que se a declarante terminar com ele “VAI ACABAR COM TUDO! VAI FAZER UM ESTRAGO!”; QUE a declarante teme pela vida dos três filhos, menores de idade [...] QUE durante a discussão MARCOS pegou a declarante pelos cabelos e a sacudiu, aproveitando-se do fato da declarante ter labirintite; QUE MARCOS após pegá-la pelos cabelos a sacudiu e desferiu um murro no olho esquerdo; QUE MARCOS a segurou com uma mão e a bateu com outra; QUE o olho da declarante ficou inchado e a declarante foi embora sozinha; QUE na hora que estava segurando a declarante pelos cabelos e sacudindo MARCOS dizia “EU PODIA TE MATAR AGORA”; QUE todas as vezes que MARCOS fica nervoso chama a declarante de “DESGRAÇA” 3 [...]

Em juízo, ratificou suas declarações prestadas na delegacia, afirmando que as agressões já ocorreram outras vezes quando o réu fazia uso de bebida alcoólica, que tinha crises de ciúmes e ficava descontrolado.

Assim, denota-se que o relato da vítima, é firme e coerente, além de ser encontrar em sintonia com as demais provas.

Quanto ao réu, embora tenha negado os fatos em juízo, na delegacia confessou parcialmente, relatando
“QUE na sexta feira dia 04/02/2017 estava bêbado havia ingerido bebida alcoólica; QUE agrediu CIDNEIA com um tapa no rosto; (...)”

Pois bem.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, a postulada absolvição, seja pela atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Por fim, com relação aplicação da diminuição da pena prevista no §4o do art. 129 do CP, verifico que também não merece prosperar, tendo em vista que não foi fato isolado, eis que a vítima de forma firme e coerente afirmou em ambas as fases que o apelante já lhe agrediu por diversas vezes quando fazia uso de bebida alcoólica, demonstrando ciúmes possessivo, assim, não restou comprovado que o mesmo tenha agido sob domínio de violenta emoção.

Já em relação a vítima não possui nenhum meio probatório que possa comprovar que a mesma tenha provocado injustamente o réu para que possa acolher a previligiadora em questão.

Nesse sentido:

“[...] 3. Não se pode cogitar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o do Código Penal, uma vez que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida. 4. Recurso desprovido. (N.U 0023156-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“[...] Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, quando não preenchido cumulativamente os requisitos legais exigidos, haja vista que não ficou demonstrado que o réu agiu para afastar injusta provocação da vítima e tampouco que estivesse sob domínio de violenta emoção. (N.U 0000903-83.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Sendo assim, incabível a aplicação da minorante em comento.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcos Roberto Campos
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024